Tribunal: TJBA
Processo: 8003416-64.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003416-64.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMARO LUIZ CORREA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DO AUTOR (VIA REGULAÇÃO) PARA UNIDADE HOSPITALAR COM AVALIAÇÃO COM ONCOHEMATOLOGISTA. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DPE-BA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO PELO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I – Verifica-se que as razões recursais encontram-se limitadas ao cabimento ou não de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina as causas contra o Estado da Bahia. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Nesta linha de intelecção, é inequívoco que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual, face ao entendimento cogente retro esposado. III – Recurso de Apelação provido. Sentença parcialmente modificada para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de verba honorária, fixando-a, por equidade, à luz do art. 85, §8º, do CPC, em R$1.000,00 (um mil reais), salientando que a importância deverá ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003416-64.2021.8.05.0137, em que figuram como apelante AMARO LUIZ CORREA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 10-237